Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705329-57.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO BARBELA LTDA D E S P A C H O Concedo às partes o prazo de 15 dias para que possam se manifestar sobre eventual ocorrência de julgamento extra petita concernente à parte final do dispositivo da sentença, cujo teor é reproduzido a seguir, sobre o qual não há pedido expresso na petição inicial: [...] bem como o requerido se abstenha de exigir a anulação/estorno dos créditos de ICMS relativos às operações anteriormente realizadas com os bens transferidos entre as unidades da requerente [...] Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator